Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL DO DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA.1 – O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como de corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica no presente caso. O único tema devolvido à apreciação da instância revisora mediante apelação era relativo à legitimidade ativa de servidores integrantes da Polícia Civil do DF para promover o cumprimento da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato que não lhes representa. A matéria foi decidida de forma clara e objetiva, tendo o órgão colegiado mantido a sentença de indeferimento da inicial, pela ilegitimidade ativa, motivo pelo qual não há omissão a ser sanada.3 – Embargos de declaração desprovidos.
AP